Tribunal: STJ
Processo: 0002498-03.2016.4.03.6107
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2661624 - SP
(2024/0205449-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: MARCIO LUCIANO NEVES SOARES
ADVOGADO
: SIRAT HUSSAIN SHAH - SP225530
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: ADEILTON CANDIDO DA SILVA
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO FONSECA ESTEVES - SP111076
INTERES.
: SIMAO OZEAS GOMES
ADVOGADOS
: RICARDO ROCHA LOPES DA COSTA - CE039729
RODRIGO DE SANTANA MENEZES - SP283949
INTERES.
: CARLOS ROBERTO DA SILVA
INTERES.
: DANIEL LISBOA DE SOUZA
ADVOGADA
: LUCIANE DE FÁTIMA SILVERIO PEREIRA - SP253114
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO
ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O
RESULTADO DO JULGAMENTO. RECURSO REJEITADO.
1. Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo,
porquanto as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em
verdade, o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento,
legítimo, mas impróprio nesta via recursal.
2. "Este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de
que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses
expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que
demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de
(AgRg no
relator Ministro
decidir. Precedentes"
AREsp n. 2.478.214/GO,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
16/4/2024,
.
23/4/2024)
3. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54671636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:28:25
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 1aa3d0f9-84fc-4ba7-9f3b-08fe5d2a47de

Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
04 de março de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54671636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:28:25
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 1aa3d0f9-84fc-4ba7-9f3b-08fe5d2a47de

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2661624 - SP
(2024/0205449-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: MARCIO LUCIANO NEVES SOARES
ADVOGADO
: SIRAT HUSSAIN SHAH - SP225530
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: ADEILTON CANDIDO DA SILVA
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO FONSECA ESTEVES - SP111076
INTERES.
: SIMAO OZEAS GOMES
ADVOGADOS
: RICARDO ROCHA LOPES DA COSTA - CE039729
RODRIGO DE SANTANA MENEZES - SP283949
INTERES.
: CARLOS ROBERTO DA SILVA
INTERES.
: DANIEL LISBOA DE SOUZA
ADVOGADA
: LUCIANE DE FÁTIMA SILVERIO PEREIRA - SP253114
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO
ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O
RESULTADO DO JULGAMENTO. RECURSO REJEITADO.
1. Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo,
porquanto as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em
verdade, o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento,
legítimo, mas impróprio nesta via recursal.
2. "Este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de
que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses
expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que
demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de
(AgRg no
relator Ministro
decidir. Precedentes"
AREsp n. 2.478.214/GO,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
16/4/2024,
.
23/4/2024)
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Documento eletrônico VDA54671943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:27:35
Código de Controle do Documento: 19a6ac62-1fe5-41ce-a04f-1e1b2d741660

Trata-se de embargos de declaração opostos por MARCIO LUCIANO
NEVES SOARES contra acórdão oriundo da Sexta Turma desta Corte Superior, de
minha relatoria, assim ementado:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO
PENAL.
TRÁFICO
INTERNACIONAL
DE
DROGAS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 182/STJ.
RECURSO DESPROVIDO.
1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente: ausência de
afronta ao
do CPP (
,
e
art. 619
Súmula n. 83/STJ) Súmula n. 83/STJ
A mera citação do enunciado no decorrer da petição, sem
Súmula n. 7/STJ.
demonstrar a superação do óbice apontado na decisão de inadmissibilidade,
inviabiliza o prosseguimento do recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante
impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o
recurso especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena
de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
4. Agravo regimental desprovido.

A parte embargante sustenta a existência de vício no acórdão embargado,
requerendo o acolhimento do recurso para que seja sanada a irregularidade apontada
(e-STJ fls. 2501-2507).
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Não vislumbro qualquer vício no acórdão embargado.

Nos termos do
do Código de Processo Penal, os embargos de
art. 619
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade
existente no julgado. Não se prestam, portanto, para a revisão do que foi decidido, no
caso de inconformismo da parte.
Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo, porquanto

as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o mero
inconformismo da parte com o resultado do julgamento, legítimo, mas impróprio nesta
via recursal.
Documento eletrônico VDA54671943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:27:35
Código de Controle do Documento: 19a6ac62-1fe5-41ce-a04f-1e1b2d741660

Com efeito, "este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no
sentido de que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses
expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre
os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir. Precedentes"
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp n. 2.478.214/GO,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
16/4/2024,
23/4/2024)
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54671943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:27:35
Código de Controle do Documento: 19a6ac62-1fe5-41ce-a04f-1e1b2d741660

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0205449-2
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.661.624 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00008424520154036107 00024980320164036107 24980320164036107
8424520154036107
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ADEILTON CANDIDO DA SILVA
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO FONSECA ESTEVES - SP111076
AGRAVANTE
: SIMAO OZEAS GOMES
ADVOGADOS
: RICARDO ROCHA LOPES DA COSTA - CE039729
RODRIGO DE SANTANA MENEZES - SP283949
AGRAVANTE
: MARCIO LUCIANO NEVES SOARES
ADVOGADO
: SIRAT HUSSAIN SHAH - SP225530
AGRAVANTE
: CARLOS ROBERTO DA SILVA
AGRAVANTE
: DANIEL LISBOA DE SOUZA
ADVOGADA
: LUCIANE DE FÁTIMA SILVERIO PEREIRA - SP253114
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: ALEJANDRO JUVENAL HERBAS CAMACHO JUNIOR
CORRÉU
: GILMAR PINHEIRO FEITOZA
CORRÉU
: ANDRE LUIZ DE SOUZA
CORRÉU
: RICARDO HENRIQUE DE SOUZA
CORRÉU
: RONALDO GAZOLA
CORRÉU
: CLAYTON MACEDO KUBAGAWA
CORRÉU
: DENISE ALEXANDRA ALVES
CORRÉU
: JACQUELINE TERENCIO
CORRÉU
: SIMONE ELIAS SANTOS
CORRÉU
: PAULO CESAR CABREIRA DAUZACKER
CORRÉU
: ADILSON PEREIRA DA SILVA
CORRÉU
: ADEMIR SILVA DO CARMO
CORRÉU
: WAGNER RIBEIRO DE MATTOS
CORRÉU
: EDILSON SILVA DE MEDEIROS
CORRÉU
: MARCELO APARICIO DOS SANTOS
CORRÉU
: JESUS AURICIANO DE ALMEIDA
CORRÉU
: MAURICIO DA SILVA FERREIRA JUNIOR
CORRÉU
: ADRIANO FRACASSO RODRIGUES
CORRÉU
: JOSE ROBERTO FERREIRA
CORRÉU
: RICHARD SOMOZA GOMEZ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
C5422455518458120;812@
2024/0205449-2 - AREsp 2661624 Petição : 2026/0010735-6 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54654611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/03/2026 20:54:02
Código de Controle do Documento: 6CFC09A5-E5AD-498B-9AA7-CAADFF593539

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0205449-2
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.661.624 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
EMBARGANTE
: MARCIO LUCIANO NEVES SOARES
ADVOGADO
: SIRAT HUSSAIN SHAH - SP225530
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: ADEILTON CANDIDO DA SILVA
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO FONSECA ESTEVES - SP111076
INTERES.
: SIMAO OZEAS GOMES
ADVOGADOS
: RICARDO ROCHA LOPES DA COSTA - CE039729
RODRIGO DE SANTANA MENEZES - SP283949
INTERES.
: CARLOS ROBERTO DA SILVA
INTERES.
: DANIEL LISBOA DE SOUZA
ADVOGADA
: LUCIANE DE FÁTIMA SILVERIO PEREIRA - SP253114
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.

C5422455518458120;812@
2024/0205449-2 - AREsp 2661624 Petição : 2026/0010735-6 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54654611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/03/2026 20:54:02
Código de Controle do Documento: 6CFC09A5-E5AD-498B-9AA7-CAADFF593539